Tribunal: STF
Processo: ARE 1404213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA OFENSA AOS INCS. XXXV, LVI DO ART. 5º E INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II, III DO CPP. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART. 299 DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA; ART. 304 C/C 299 DO CP E ART. 171, § 3º DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. QUEBRA DE SIGILO ILEGAL NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ESTELIONATO.



    Não restou demonstrada a alegação de que o Ministério Público Federal determinou a juntada aos autos da ação penal de prova emprestada, sem que houvesse autorização judicial. Outrossim, no curso da ação penal o órgão acusatório pleiteou a quebra do sigilo bancário e fiscal do acusado e a expedição de ofício à instituições financeiras. O Juízo de origem deferiu o afastamento do sigilo bancário e a expedição de ofícios, mas denegou o pedido de quebra do sigilo fiscal. Ou seja, não restaram demonstradas as alegações suscitadas na presente revisão, no sentido de que o Parquet Federal determinou a juntada aos autos de provas, e que essas provas revestidas de sigilo aportaram aos autos sem autorização judicial.



    A defesa alega que a ação de exibição de documentos nº 1013951-58.2019.4.01.3801, que tramita perante a 2ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG, foi instaurada com o escopo de comprovar que o sentenciado nunca obteve um empréstimo no valor de R$1.242.931,99 no ano de 2001, na conta 2519-001-60416, embora esse fato tenha sido utilizado na sentença condenatória e na fundamentação da decretação da prisão preventiva.



    O objeto da ação de exibição de documentos é a obtenção de documentos bancários relacionados à conta corrente vinculada ao CPF verdadeiro do requerente, sendo que esses documentos comprovariam a inexistência de empréstimo no valor de R$1.242.931,99 em seu nome. No entanto, o réu foi condenado nos autos da ação penal originária pela prática dos seguintes crimes: a) falsidade ideológica (art. 299, CP) em razão de inserção de informações falsas para obtenção de seis CPFs (363.391.238-05, 037.006.017-27, 110.949.436-06, 109.686.166-66, 017.869.936-51, 011.202.236-79); b) uso de documento falso (art. 304 c/c art. 299, CP); c) estelionato majorado (art. 171, § 3º do CP), por obter vantagem indevida em prejuízo da Caixa Econômica Federal em São José dos Campos/SP, mediante fraude consistente na utilização do CPF ideologicamente falso nº 037.006.017-27.



    O requerente não foi condenado em razão da contratação de empréstimo na conta 2519-001-60416 com seus documentos originais, de modo que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão não se basearam em provas falsas referentes à existência de empréstimo milionário vinculado ao CPF verdadeiro.



    O requerente valeu-se de documento ideologicamente falso, consistente no CPF 037.006.017-27, para abertura das contas 0351.001.1185-9 e 0351.003.350-0 e contratação de mútuo junto à agência da CEF situada na Rua Rubião Jr, nº 304, em São José dos Campos, causando prejuízo no valor de R$33.667,75. 



    A falsidade ideológica descrita na denúncia não decorre de variações no nome do requerente, como alega a defesa. A inicial acusatória é clara ao descrever que, no ato de requerimento de inscrição, Edson inseriu ou fez inserir informação falsa no que se refere ao título de eleitor, o que foi acolhido pela sentença de primeiro grau e pelo acórdão impugnado. Não procede a tese defensiva no sentido de que teria ocorrido uma ‘confusão’ na Caixa Econômica Federal em relação à grafia do nome de Edson.



    Não há como ser acolhida a tese de ausência de comprovação da prática de estelionato, amparada na alegação de que os débitos foram posteriores ao encerramento da conta e do cancelamento das linhas de crédito. Nesta revisão criminal não foram produzidas novas provas para absolvição do requerente, tampouco foi demonstrado que a sentença se baseou em documentos falsos.



    O acórdão impugnado demonstrou a existência da materialidade delitiva, fundamentou a autoria dos delitos imputados na denúncia, bem como considerou, expressamente, que as provas dos autos são suficientes para comprovar os crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato majorado.



    Não cabe revisão criminal que pretenda a mera reapreciação do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem que se funde em novos elementos de prova, em erro quanto a fato processual, ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos, haja vista não haver espaço para reavaliação do conjunto probatório e para substituição do livre convencimento do juiz, que analisou e valorou as provas na fase processual adequada, razão pela qual improcede o pedido revisional de absolvição.



    Dosimetria. Ao fundamentar as graves consequências do crime na primeira fase da dosimetria do crime de estelionato, constou do acórdão que o prejuízo causado à CEF totalizou 1.242.931,99, o que não corresponde à realidade, uma vez que o prejuízo decorrente da prática de estelionato vinculada ao CPF nº 037.006.017-27 foi de R$33.667,75, conforme descrito na denúncia e comprovado nos autos da ação penal originária.



    Aqui, portanto, o acórdão comporta modificação, pois embora o real prejuízo causado à instituição financeira seja considerável (R$33.667,75, sem as devidas correções) e justifique o acréscimo da pena-base em razão das consequências do crime, não é razoável a manutenção do patamar eleito no acórdão (acréscimo de 4 meses), que levou erroneamente em consideração um prejuízo de mais de um milhão de reais. Dito isso, as consequências do crime acarretam o aumento de 1 mês na pena-base.



    Asim, a pena-base do crime de estelionato passa a ser de 1 ano e 9 meses de reclusão. Em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 171, § 3º do CP, a pena definitiva do crime de estelionato majorado passa a ser de 2 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias multa no valor unitário mínimo legal. Embora a quantidade de dias multa esteja em descompasso com o critério trifásico, não guardando exata proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, deve ser mantida em 18 dias, porquanto mais favorável ao réu.



    O somatório correto das penas em razão do concurso material, no acórdão, seria 8 anos e 4 meses de reclusão e 56 dias multa. Mas a pena foi definitivamente fixada em 7 anos e 4 meses de reclusão, não sendo possível a correção na presente via, em prejuízo do réu.



    Por conseguinte, adota-se como parâmetro a pena definitiva de 7 anos e 4 meses de reclusão e 56 dias multa. Por força do concurso material, a pena resta definitivamente fixada em 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 56 dias multa, mantido o valor unitário mínimo legal. Revisão criminal julgada parcialmente procedente” (e-doc 92).



    A Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LVI do art. 5º e inciso IX do art. 93, ambos da Constituição da República (e-doc. 126).



    3. O recurso foi inadmitido na origem pela ausência de ofensa direta ao texto constitucional e por afronta à Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc 139).



    4. No presente agravo, a defesa alega a fragilidade das provas que lastrearam a condenação, especialmente pela falta de comprovação do dolo nas condutas imputadas ao recorrente. Para tanto afirmou:



    “É possível atentar para o fato de que o Nobre Relator se ateve apenas a narrar os fatos descritos na sentença afirmando que quem cancelou as contas do RECORRENTE e gerou a dívida a ele imputada foi a própria instituição bancária, isentando assim, em tese, o RECORRENTE de dolo pelo prejuízo causado ao banco, não adentrando o E. Magistrado na questão específica do dolo na conduta, essencial para a configuração do crime”.



    Argumenta que, ao abrir uma conta na instituição Caixa Econômica Federal, contrair empréstimos, realizar financiamentos e utilizar os serviços oferecidos pelo banco, o recorrente demonstrou a ausência de interesse em lesar ou fraudar a aludida instituição. 



    Aponta também, que a condenação teria sido fundamentada em prova ilícita juntada aos autos no curso da instrução, notadamente, a informação falsa da Caixa Econômica Federal, referente ao débito de R$ 1.242.931,99, que, segundo a defesa, nunca teria ocorrido. Assentou que:



    “A prova ilícita de que estamos falando é a falsa acusação da Caixa Econômica Federal de que o RECORRENTE havia causado um prejuízo de R$ 1.242.931,99, que pelo ofício da própria CEF e do D. Juízo Federal de Juiz de Fora – MG, fica claro que nunca existiu tal débito, questão já superada tanto que tal fato foi reconhecido no acórdão em debate.



    O Exmo. Relator do acórdão de revisão aduz que tal prova ilícita não teve o condão de influenciar na decisão dos demais julgadores anteriores, porém, tal afirmação não é precisa, pelo contrário, milita contra as provas nos autos de que a condenação do RECORRENTE se deu ou foi influenciada por tal informação falsa de prova ilícita que alardeava uma dívida milionária que nunca existiu” (e-doc. 127, 
fls. 25-26).



    Estes os pedidos:



    1) Anular o V. acórdão de revisão criminal objeto deste recurso especial, para que outra decisão seja proferida desta vez abordando o ponto sob o dolo do RECORRENTE quanto ao crime de estelionato, haja vista ser ponto essencial para a recorrer aos tribunais superiores via recursos extraordinários, e necessitam serem prequestionados no tribunal ‘a quo’, o que não aconteceu no caso concreto como foi demonstrado e que viola assim o insculpido nos artigos 5º XXXV e 93, IX da Constituição Federal, bem como Súmula 356 do STF, pois existe a necessidade de se comprovar dolo na conduta tipificada e isso só pode ser objeto de debate na instância inferior.



    2) Que no caso da omissão por parte do tribunal ‘a quo’ quanto ao ponto sobre o dolo necessário do agente no crime de estelionato, que esta E. Corte possa aceitar a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso extraordinário, pois foi indicada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, e que se possibilite verificar a existência do vício inquinado ao acórdão.



    3) Caso seja aceito o pedido do parágrafo anterior, que o tema possa ser objeto de julgamento pela turma para, sem que seja necessária a análise fático-probatória, baseados nas decisões judiciais já proferidas por outros juízos e anexadas aos autos, declarar a falta de justa causa para a condenação para o crime previsto no artigo 171 do CP ante a inexistência de comprovação do dolo necessário.



    4) Que o v. acórdão possa ser reformado e se determine a imediata retirada do processo da prova reconhecidamente ilícita, com a anulação de todos os atos que dela se valham ou façam referência, com a anulação do processo desde a denúncia para que outra possa ser oferecida sem a mácula da prova ilícita. Tal tolerância fere de morte o artigo 5º LVI da Constituição Federal e a Jurisprudência com repercussão geral reconhecida por esta Corte” (e-doc 127, p. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Inicialmente, de se anotar que a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, até mesmo em revisão criminal.



    Ficaram incontroversas, nos termos do decidido pelo Tribunal de origem, a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, principalmente quanto à alegada ausência de dolo apontado pela defesa. 



    Tem-se no acórdão recorrido: 



    “A defesa sustenta que o Ministério Público Federal determinou a juntada aos autos de prova emprestada oriunda de processo civil movido pelo réu em face da CAIXA, sem que houvesse autorização judicial. Acrescenta que essa prova emprestada não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no bojo da ação civil e que a juntada aos autos da ação penal de informações bancárias sem autorização judicial configura quebra ilegal de sigilo.



    Não restou demonstrada e, portanto, deve ser afastada a alegação de que o Ministério Público Federal determinou a juntada aos autos da ação penal de prova emprestada, sem que houvesse autorização judicial. A fim de demonstrar essa alegação, o requerente limitou-se a juntar a cópia de um ofício encaminhado pela Procuradoria da República à Caixa Econômica Federal, no bojo do inquérito policial, requisitando documentos para instrução do inquérito, com fulcro no art. 8º, § 5º da Lei Complementar 75/93 (ID 123371778). Ou seja, situação bem diversa do que foi alegado na presente Revisão Criminal.



    Outrossim, pelo que se extrai dos documentos que instruem a presente Revisão Criminal, no curso da ação penal o órgão acusatório pleiteou a quebra do sigilo bancário e fiscal do acusado e a expedição de ofício à instituições financeiras. Por meio da decisão ID 123371772, o Juízo de origem deferiu o afastamento do sigilo bancário e a expedição de ofícios, mas denegou o pedido de quebra do sigilo fiscal. Ou seja, não restaram demonstradas as alegações suscitadas na presente revisão, no sentido de que o Parquet Federal determinou a juntada aos autos de provas, e que essas provas revestidas de sigilo aportaram aos autos sem autorização judicial.



    (…)



    Está claro que Edson Vander não foi condenado em razão da contratação de empréstimo na conta 2519-001-60416 atrelado ao CPF nº 037.741.796-38, com seus documentos originais, de modo que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão não se basearam em provas falsas referentes à existência de empréstimo milionário vinculado ao CPF 037.741.796-38.



    A partir do exame dos elementos trazidos aos autos conclui-se que Edson Vander valeu-se de documento ideologicamente falso, consistente no CPF 037.006.017-27, para abertura das contas 0351.001.1185-9 e 0351.003.350-0 e contratação de mútuo junto à agência da CEF situada na Rua Rubião Jr, nº 304, em São José dos Campos.



    O requerimento de inscrição no CPF foi feito em 10/03/2006 na agência n. 1328, no bairro de Madureira no município do Rio de Janeiro/RJ, e nesse requerimento houve a inserção de número de título de eleitor inexistente (01.307.751.100-86). Apenas para que não haja dúvida no tocante à falsidade ideológica, o título de eleitor verdadeiro do requerente é 01.269.206.702-21.



    Obviamente, a falsidade ideológica descrita na denúncia não decorre de variações no nome do requerente, como alega a defesa no aditamento ID 138526096. A inicial acusatória é clara ao descrever que, no ato de requerimento de inscrição, Edson inseriu ou fez inserir informação falsa no que se refere ao título de eleitor, o que foi acolhido pela sentença de primeiro grau e pelo acórdão impugnado.



    Não procede a tese defensiva no sentido de que teria ocorrido uma ‘confusão’ na Caixa Econômica Federal em relação à grafia do nome de Edson no processo de emissão do CPF 037.006.017-27”.



    7. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    8. Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.109-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.260.685-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 6.7.2020).



    9. Quanto à alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, arguida pela defesa, este Supremo Tribunal Federal apreciou essa matéria em repercussão geral, no julgamento do AI n. 791.292-QO-RG (Tema 339), Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. Então, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões arguidas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    10. Sobre a suposta violação ao devido processo legal, tem-se que, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE n. 748.371-RG (Tema 660), este Supremo Tribunal Federal negar haver repercussão geral na questão, reconhecendo a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora